Tribunal: TJDFT
Processo: 0720216-35.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM SUPERMERCADO. ATROPELAMENTO POR EMPILHADEIRA. LESÃO FÍSICA. CIRURGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO (R$20.000,00). NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar estabelecimento comercial ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de acidente causado por empilhadeira no interior do local.
2. Fatos relevantes. Consumidora sofreu lesões no pé, com necessidade de cirurgia, internação e afastamento de atividades por período de 90 dias; a sentença fixou indenização por dano moral em R$ 20.000,00, cuja redução é pleiteada pela recorrente, sob o argumento de que não houve sequela permanente ou dano estético.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de danos morais é excessivo, diante da alegada ausência de sequelas permanentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e as funções compensatória e pedagógica.
5. A recorrida foi atingida por empilhadeira em circulação no interior do estabelecimento comercial da recorrente, vindo a sofrer lesões físicas relevantes no pé esquerdo, com necessidade de intervenção cirúrgica, internação hospitalar e afastamento de suas atividades por período de 90 dias. Tais circunstâncias evidenciam violação significativa à integridade física da consumidora, não se tratando de mero aborrecimento cotidiano.
6. A alegação de inexistência de sequelas permanentes não afasta a configuração do dano moral nem impõe, por si só, a redução do valor arbitrado, sobretudo quando demonstrada a gravidade do evento e a intensidade do sofrimento experimentado.
7. Ademais, o conjunto probatório evidencia que o acidente repercutiu também na esfera pessoal da recorrida, culminando no adiamento de cerimônia de casamento previamente agendada, circunstância que, embora não configure dano autônomo, constitui elemento relevante para aferição da extensão do abalo moral suportado.
8. O valor fixado de R$ 20.000,00 mostra-se adequado e proporcional à gravidade do dano, à extensão das consequências experimentadas e às circunstâncias do evento, não se revelando excessivo ou dissociado dos parâmetros adotados em casos semelhantes pelo TJDFT. Precedentes: acórdão 1328092 (R$18.000,00) e acórdão 1379081 (R$15.000,00).
9. A redução pretendida, para patamar entre R$ 8.000,00 e R$ 10.000,00, implicaria mitigação indevida das funções compensatória e pedagógica da indenização, notadamente em hipótese de falha relevante na prestação do serviço que resultou em lesão física à consumidora no interior do estabelecimento comercial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e não provido. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
Tese de julgamento: “1. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado conforme as circunstâncias do caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. A ausência de sequelas permanentes não impõe, por si só, a redução do quantum indenizatório quando evidenciada a gravidade do dano e suas repercussões.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1328092, Proc. 0705026-26.2020.8.07.0014, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, j. 24.03.2021; TJDFT, Acórdão 1379081, Proc. 0703902-63.2019.8.07.0007, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 13.10.2021.